Tribunal: STF
Processo: Pet 12438
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos,



    Manuel Ribeiro Filho opõe aclaratórios para sanar supostas omissões e contradições da decisão monocrática, cuja parte dispositiva, ante a ausência de aderência estrita do pedido ao quanto decidido na Pet nº 11.823, negou seguimento a pleito de extensão para que se determinasse a exclusão do requerente do polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000.



    O embargante, referindo tal decisório, ressalta que,



    “na medida em que: (i) as condutas imputadas ao Embargante também têm por lastro elementos probatórios obtidos a partir de acordo de colaboração para subsidiar a ação civil de improbidade administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000; e (ii) V.Exa. proferiu decisão em 15/04/2024 nos presentes autos, também declarando a imprestabilidade, quanto ao ora Embargante, dos elementos de provas obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, se revela, data máxima vênia, uma flagrante contradição o indeferimento da extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do Espólio de César de Araújo Mata Pires Filho, em benefício ao ora Embargante, que necessita ser sanada na oportunidade de apreciação do presente expediente recursal.”



    Ao final, requer:



    “que os presentes embargos sejam conhecidos e providos para sanar a obscuridade e contradição nos termos apresentados, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes a gerar a extensão dos efeitos da decisão proferida por V.Exa. em 26/08/2024 na Pet n° 11.823 (Protocolo STF n° 39571) ao Embargante, assim como das decisões de mérito que venham, a ser proferidas posteriormente, para que se determine a exclusão do Embargante do polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa n° 5078374-78.2019.4.04.7000.” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, motivos de caráter exclusivamente pessoal me conduziram ao deferimento do pleito do requerente na Pet nº 11.823, diante do que, estando ausente a identidade de situações com o requerente, não haveria a aderência necessária ao deferimento do pedido, tudo a afastar a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, tendo se ressalvado, ainda, expressamente que não haveria prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente